Tribunal: TJES
Processo: 5009618-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009618-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GOMES

AGRAVADO: VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA SERRA/ES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento no sentido de que somente é possível o reconhecimento de união estável em ação de inventário no caso desta ser comprovada documentalmente de forma inconteste, de modo que, caso haja necessidade de dilação probatória, a questão deve ser tratada em procedimento ordinário próprio.

2.

Na hipótese vertente, apesar de haver aparente demonstração de que o recorrente e a autora da herança já teriam vivido em união estável, não há certeza de que, no momento do falecimento, a união ainda persistia.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009618-79.2023.8.08.0000

AGVTE(S): PAULO ROBERTO GOMES

AGVDA(S): PATRICIA OLINTO NOGUEIRA

INTERESSADO: RAYAN NOGUEIRA NUNES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO ROBERTO GOMES
, inconformado com a decisão id. 27815931, por meio da qual o magistrado primevo, verificando a ausência de prova cabal da união estável alegada, reconheceu que tal questão não poderia ser tratada na ação de inventário.

Sustenta o recorrente que viveu em união estável com
de cujus
por mais de 08 anos, inclusive tendo uma filha em comum.

Aduz que deixaram, por breve momento, de coabitar na mesma residência, não sendo afastado o afeto e o ânimo de constituírem família, bem como, os deveres atinentes à união estável, quais sejam, lealdade, respeito, mútua assistência e guarda, educação e sustento da filha menor.

Informa, ainda, que é possível o reconhecimento da união estável, mesmo quando o casal reside em casas separadas, sem a presença da chamada vida
more uxorio
, mas permanecendo a afetividade, o intuito de manter a família, ou seja, uma união duradoura, pública e contínua capaz de gerar efeitos jurídicos.

Acrescenta, assim, que estando preenchidos os requisitos caracterizadores da mencionada relação jurídica, mostra-se cabível na ação de inventário o reconhecimento da convivência, posto que os indícios são grandes, baseados em vasta documentação que comprova de forma inconteste referido instituto.

Menciona que até mesmo o herdeiro discordante reconhece que a relação existiu, tentando apenas descaracterizar forçosamente a união estável com a falecida.

Finaliza argumentando que deve ser preservado seu direito de preferência, com sua respectiva nomeação como inventariante.

Pois bem.

Fundamentou o magistrado
a quo
na decisão recorrida:

“O contexto litigioso que envolve as partes permitiu que a ação chegasse há mais de 3 anos de tramitação sem que sequer tenham sido apresentadas as primeiras declarações.

Necessário, portanto, delimitar o objeto da ação de inventário, que é a partilha dos bens deixados por Patrícia Olinto Nogueira. A questão referente à união estável supostamente vivida pela inventariada não compete ao juízo sucessório, ante a ausência de prova cabal da relação e a discordância do herdeiro maior, que demandam a produção de provas que não só a documental.

[...]

Assim, caberá ao suposto companheiro, caso queira, ajuizar a pertinente ação perante o juízo competente.

Nomeio RAYAN NOGUEIRA NUNES (152.544.367-43); para exercer o encargo de inventariante, devendo, então, ser intimado oportunamente pela Secretaria para firmar, presencialmente na sede do juízo, a presente decisão que vale como compromisso de inventariante.

A partir da sua assinatura, fica o (a) inventariante, então, devidamente compromissado (a), na forma da lei, para promover a representação do espólio de PATRICIA OLINTO NOGUEIRA (017.357.507-27);.

Intime-se para apresentar as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, inclusive quanto a valoração dos bens do espólio (art. 620 do CPC), devendo constar: [...]”

Com efeito, não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento no sentido de que somente é possível o reconhecimento de união estável em ação de inventário no caso desta ser comprovada documentalmente de forma inconteste, de modo que, caso haja necessidade de dilação probatória, a questão deve ser tratada em procedimento ordinário próprio.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.

Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.

Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.

Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017.)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CONCESSÃO TÁCITA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO REJEITADA. MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO HORIZONTAL PARCIAL. RELEITURA DA SÚMULA N 377/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DELIMITAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS MEDIANTE ESFORÇO COMUM EM AÇÃO AUTÔNOMA. DEPÓSITO EM CONTA CONJUNTA. LIMITES COGNITIVOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apelação cível proposta respeitando o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso, a contar da data da publicação da sentença. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). Preliminar de ausência de preparo rejeitada. 3)
As questões incidentais que demandarem dilação probatória nos autos da ação de inventário e partilha deverão ser resolvida em ação autônoma, uma vez que a sobredita ação, por se tratar de rito especial voltado precipuamente a inventar e partilhar os bens do de cujus, exerce cognição horizontal parcial.
4) O Superior Tribunal de Justiça, em releitura à Súmula n° 377, vem enfrentando a questão de forma a reconhecer a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, no regime de separação legal de bens, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 5) Existência de bens apontados a integrar o inventário e a partilha que demandam o prévio reconhecimento de união estável e a prévia delimitação dos bens adquiridos mediante esforço comum por meio de ação autônoma. 6) O depósito em conta conjunta constitui comunhão na propriedade e na utilização das quantias vertidas por qualquer dos titulares. Assim, no advento da morte de um dos titulares, presume-se que o numerário seja de titularidade dos correntistas em iguais proporções, não sendo necessário a distinção de quem efetivamente contribuiu para a formação do numerário. Metade do saldo atribuída aos sucessores do de cujus, devendo integrar os limites cognitivos da presente ação de inventário e partilha. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150031220, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Na hipótese vertente, apesar de haver aparente demonstração de que o recorrente e a autora da herança já teriam vivido em união estável, não há certeza de que, no momento do falecimento, a união ainda persistia.

Na carta juntada aos autos pelo agravante (id. 5798799), através da qual a Sra. Patrícia, de próprio punho, fez declarações relativas a sua vontade, no tocante à guarda de sua filha, há momento em que é relatado o possível fim do relacionamento, ocorrido em 2017, fato que infirma a tese de manutenção da união estável.

Segue trecho da carta:

“[...] Em 2016 após o nascimento de Maria Luiza, as coisas pioravam, não me ajudava olhar a criança, não tinha paciência com o choro de cólicas dela, me agredia verbalmente e fisicamente com Maria Luiza Nogueira Gomes no colo (sempre agredia fisicamente quando eu estava indefesa, tudo porque eu atrapalhava ele viver com sua amante Mônica Leandro), que por causa dela saiu de casa em 2017, porém não retirava todas as coisas de casa, até que me agrediu fisicamente de ter brigado [sic], tomei coragem e fiz um registro na delegacia das mulheres.[...]”

Nesse cenário, não se constata, nesta via recursal de cognição sumária, situação capaz de alterar o entendimento adotado pelo magistrado de origem, diante da ausência de comprovação cabal da existência de união estável no momento do falecimento da Sra. Patrícia, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.